Tribunal: TJES
Processo: 5018454-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018454-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo Condomínio Residencial Mestre Álvaro em face de Carlos Eduardo de Souza, através da qual alega que o requerido possui quotas condominiais em atraso, pelo que postula o pagamento de R$12.083,12 (doze mil e oitenta e três reais e doze centavos).

Em sede de recurso inominado, insurge-se o Recorrente contra a Sentença de ID 39424938, que julgou improcedentes os embargos à execução, vez que o Magistrado entendeu que a dívida condominial é de natureza propter rem e, e por esta razão, não há como se aplicar no caso em questão a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, impende ressaltar que a dívida condominial é de natureza propter rem e por esta razão não há como se aplicar no caso em questão a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90. Ademais, esta matéria é pacífica nos nossos tribunais.

Por fim, deixo registrado que o Superior Tribunal de Justiça já tem pacificado o entendimento de que, em caso de existência de dívida condominial, o próprio imóvel, ainda que seja bem de família, pode ser penhorado para fins de garantia e satisfação do débito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)